Tribunal: TJES
Processo: 0000027-84.2024.8.08.0020
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-84.2024.8.08.0020
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ELVIS SEVERO DA SILVA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000027-84.2024.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELVIS SEVERO DA SILVA, ELVIS SERVERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. ROUBO
TENTADO
. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA.
ITER CRIMINIS POUCO PERCORRIDO.
PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Elvis Severo da Silva contra sentença da 2ª Vara de Guaçuí, que o condenou pela prática de roubo
tentado
(art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal) à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão. A defesa requer absolvição por falta de provas ou, subsidiariamente, desclassificação para o crime de porte ilegal de arma de fogo e maior redução da pena pela tentativa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

(I
)
V
erificar se há provas suficientes para manter a condenação pela tentativa de roubo; (
II
)
A
valiar a possibilidade de desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo; (
III
)
D
eterminar a fração de redução da pena em razão da tentativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra das vítimas, em crimes patrimoniais, possui especial relevância quando congruente e coerente com o conjunto probatório, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG). No caso, os depoimentos das vítimas são uníssonos e detalhados, evidenciando a tentativa de subtração mediante grave ameaça com uso de arma de fogo, o que reforça a autoria e materialidade do crime.

A versão apresentada pelo apelante, de que teria encontrado a arma no lixo e assustado as vítimas sem intenção de roubo, mostra-se inverossímil diante do contexto probatório e dos relatos das vítimas.

A desclassificação para porte ilegal de arma de fogo é descabida, pois o porte da arma configurou meio necessário para a prática do crime-fim, o roubo tentado, cujas elementares estão presentes no caso concreto.

A redução da pena pela tentativa deve ser fixada conforme o iter criminis percorrido, considerando a proximidade da consumação. Dado que o apelante apenas anunciou o assalto à distância e as vítimas conseguiram se esquivar, justifica-se a aplicação da fração de redução de 2/3, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ, AgRg no HC n. 882.912/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A palavra das vítimas em crimes patrimoniais, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância para comprovação da autoria e materialidade.

A desclassificação para porte ilegal de arma de fogo é incabível quando o porte constitui meio necessário para a prática de tentativa de roubo.

A fração de diminuição da pena pela tentativa deve ser fixada conforme a proximidade da consumação, considerando o iter criminis percorrido.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, art. 157, caput, e art. 14, II; Lei nº 10.826/2006, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 25.09.2023; STJ, AgRg no HC n. 882.912/PR, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 03.05.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000027-84.2024.8.08.0020 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ELVIS SEVERO DA SILVA, ELVIS SERVERO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por
ELVIS SEVERO DA SILVA
, em face de sentença proferida pela
2ª
Vara de
Guaçuí
, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo, pela prática dos crimes definidos no artigo 157,
caput
,
na forma do artigo 14, inciso II, ambos
do Código Penal, à pena de
2
(d
ois
) anos
e

8
(
oito
) meses de reclusão.

Consta da denúncia que, por volta de
21
h do dia 1
0
de
março
de 202
4
, na
Rua dos Vicentinos
, o apelante,
mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, teria tentado subtrair para si pertences das vítimas Maria Eduarda Zavarize e Ramon Gonçalves Pedrot
i.

Ao fim da instrução criminal, restou condenado na forma especificada anteriormente.

De conformidade com as razões de
id. nº 10128394
, a defesa formula pleito absolutório por falta de provas ou, subsidiariamente,
a desclassificação da conduta para o crime de porte ilegal de arma de fogo ou a ampliação do patamar de diminuição da pena pela tentativa

Contrarrazões ministeriais
no id. nº 10128400
, pela negativa de provimento ao recurso.

No id.
10165126
, parecer do Ministério Público de segundo grau, também pela integral manutenção da sentença.

Esta a síntese da feito. Passo à análise do mérito recursal, a começar pelo pedido de absolvição:

A materialidade do crime está provada no boletim unificado
de fl. 26 e no auto de apreensão de fl. 12.

A autoria, da mesma forma, me parece suficientemente demonstrada,
a despeito de o réu negar a prática da infração penal.

Veja-se, a propósito, o depoimento da vítima
Ramon Gonçalves Pedrot
i
,
que detalhou a dinâmica dos fatos dizendo que ele e
a namorada (
Maria Eduarda Zavarize
) estavam descendo a rua, para baixo do asilo, avistaram o réu e um terceiro, estando ele aparentemente portando uma arma. Lembra que ainda esperou o apelante se aproximar um pouco mais, para que pudesse ver com mais nitidez
já que
era noite e, a
ssim que ele chegou um pouco mais perto, já apontou a arma e anunciou o assalto. Afirmou que como ainda havia uma certa distância entre eles, resolveu correr, puxando sua namorada pelo braço. Diz que os indivíduos chegaram a tentar correr atrás deles, mas desistiram. Além disso, aduz que chegou a reconhecer o recorrente no exato momento em que ele estava sendo preso, bem como, na delegacia.

Na mesma linha, o depoimento de Maria Eduarda Zavarize Ungaratto,
confirmando como se desenvolveu o evento, bem como, que viu quando o apelante foi abordado e preso pela polícia,
ocasião em que foi reconhecido.

O
réu, em seu interrogatório, apresentou versão segundo a qual teria encontrado a arma, uma garrucha antiga, no lixo, tendo ido até as imediações do local em que se deram os fatos a fim de vendê-la para uma pessoa que se interessaria por armas antigas, sendo que, por não encontrar tal pessoa resolveu retornar para sua casa carregando a arma ostensivamente em suas mãos em via pública. Alega que as vítimas, ao verem a arma, teriam se assustado, ao que ele teria dito que “não era um assalto”.

Neste ponto, cumpre re
lembrar que a palavra das vítimas de crimes patrimoniais, quando congruente e harmoniosa com contexto instrutório dos autos, deve ter especial relevância para o convencimento judicial (STJ, AgRg no AREsp n. 2.315.553/MG, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, 25/9/2023). Este o caso dos autos,
em que deve preponderar o relato detalhado e uníssono das vítimas, em detrimento da versão muito pouco crível apresentado pelo ora apelante.

Desta forma
, mantenho a condenação pela prática do crime
reconhecido na sentença condenatória.

Não há que se falar, igualmente,
na desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 14, da Lei nº 10.826/2006. Na espécie, presentes as elementares do crime de roubo, na modalidade tentada, na medida em que o réu, deu início à subtração dos pertences das vítimas, fazendo uso de arma de fogo como instrumento de intimidação, o que não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do réu.
O porte da arma, embora efetivamente ocorrido, constitui meio necessário para a prática do crime-fim, o roubo.

Por fim,
a defesa pugna pela
ampliação do patamar de redução da pena, em razão de não ter se consumado o crime.

A fração de diminuição pela tentativa
deve orientar-se pelo
iter criminis
percorrido, ou seja, tanto mais a conduta tenha se aproximado da consumação, menor a redução. Nesse sentido,
confira-se,
no Superior Tribunal de Justiça,
o AgRg no HC n. 882.912/PR,
5ª Turma,
rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 3/5/2024
.

Na espécie, constata-se que o apelante apenas anunci
ou
o assalto e apont
ou
a arma
na direção
vítimas, que por ainda estarem a certa distância do acusado,
lograram se esquivar da ação delitiva do réu sem grande dificuldade
. A
ssim, parece assistir razão
ao pleito defensivo, devendo ser
a pena fica reduzida em
2
/3 (
dois
terço), sendo conduzida a
1
(
um
) ano e
4
(
quatro
) meses de reclusão.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
D
O
U
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para reduzir a pena imposta
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.